Tribunal: STF
Processo: RHC 258392
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 982.295/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 



    Consta dos autos que os recorrentes GABRIEL DE SOUZA e GABRIELA SOUZA MARTINS foram condenados: (a) a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006); e (b) a 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Buscando “a restituição imediata dos bens apreendidos”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. MATÉRIA NÃO RELACIONADA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, não sendo cabível para a restituição de bens apreendidos. 



    2. Quanto ao pleito de desclassificação da conduta, trata-se de indevida inovação recursal em agravo regimental, o que impede o conhecimento da matéria. 



    3. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “No momento da prisão, foi apreendido um veículo automotor que não pertence ao paciente, mas sim a terceiro de boa-fé, não havendo qualquer indício de que tal terceiro tenha ligação com os fatos investigados”. Assim, requer-se o provimento do recurso “para determinar a imediata restituição do veículo apreendido”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do pedido de restituição do veículo automotor apreendido “durante o cometimento do delito de tráfico ilícito de entorpecentes”, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:



    [...] a previsão constitucional do habeas corpus se dá nas hipóteses em que "alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. 



    Na situação em análise, o objetivo do writ é a restituição de veículo automotor que foi apreendido, pois estava sendo utilizado durante o cometimento do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Analisando a situação, o Tribunal de origem entendeu que o habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise dessa matéria, afirmando, inclusive, que o meio processual adequado para tanto é a apelação criminal, que já foi interposta e brevemente será apreciada. 



    A conclusão adotada pela origem está em consonância com os entendimentos desta Corte Superior de que o habeas corpus é o recurso constitucional previsto especificamente como mecanismo de defesa de constrangimento ilegal que reflita diretamente na privação do direito de ir e vir do indivíduo, não sendo cabível o writ com o objetivo de reaver bem apreendido.



    Esse entendimento não merece reparo.



    No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus – preventivo ou repressivo – comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, assim como naquela retratada nos autos do HC 126.366, as alegações veiculadas não se qualificam como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. As insurgências postas, em verdade, devem ser impugnadas pela via processual adequada. 



    Nesse contexto, não se pode banalizar ou desvirtuar a finalidade da garantia fundamental do Habeas Corpus, “para discutir questão não relacionada à ameaça ou à coação à liberdade de locomoção” (HC 241735 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2024). 



    Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o Habeas Corpus constitui garantia destinada a proteger a liberdade de ir e vir diante de ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por veicular alegações dissociadas dessa matéria, é incabível o presente recurso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente